Tribunal: STF
Processo: ARE 793498
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-28
Data de publicação: 2015-04-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. INCLUSÃO DE SÓCIO NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ART. 135 DO CTN. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO.



    1. O acórdão recorrido fundamentou-se nos requisitos previstos no art. 135, III, do Código Tributário Nacional, admitindo-se que a inserção dos sócios na Certidão de Dívida Ativa gozaria do atributo da presunção de legitimidade, cabendo aos responsáveis o ônus de demonstrar a inocorrência do fato gerador da responsabilidade. 



    2. Nessas condições, dissentir das conclusões adotadas demandaria o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional correlata, providência vedada nesta fase processual. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.